Tribunal: TJDFT
Processo: 0710740-18.2025.8.07.0005
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO DE NATUREZA INTERLOCUTÓRIA. PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO INOMINADO INCABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CABÍVEL. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da decisão de ID 83357190 (ID de origem 269603817), proferida pelo juízo de origem nos termos abaixo transcritos.
[...] 1) Não conheço da impugnação de ID 269372549, em razão da preclusão consumativa, pois a requerida já havia apresentado impugnação em momento anterior, a qual foi rejeitada. Ainda que assim não fosse, como informado na decisão de ID 268395135, a penhora não recaiu sobre valores depositados na Caixa Econômica Federal (banco 104), onde a autora recebe seu benefício previdenciário. A impugnação, mais uma vez, não veio acompanhada de extratos bancários do BRB, o que impediria o acolhimento da pretensão. 2) Regularize a ré sua representação processual, juntando procuração e declaração de hipossuficiência devidamente assinadas de próprio punho ou por certificado digital, consoante artigo 195, do CPC, ficando ciente de a plataforma GOV.BR não atende ao dispositivo e não será aceita. Prazo de 5 dias. Fernanda Dias Xavier. Juíza de Direito.”
2. Consoante disposto no art. 41, da Lei no 9.099/95 e no art. 77, do Regimento Interno das Turmas Recursais, o recurso inominado é cabível contra sentença, ou seja, pronunciamento por meio do qual o juiz põe fim à fase cognitiva do procedimento comum bem como extingue a execução, nos termos do § 1o, do art. 203, do CPC.
3. A jurisprudência que admite recurso inominado em face de decisão interlocutória proferida em sede de cumprimento de sentença restringe-se às hipóteses em que o julgador resolve o incidente e extingue o processo, o que não se verifica no caso em apreço. Nesse sentido: Acórdão 2018544, 0707753-31.2024.8.07.0009, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/07/2025, publicado no DJe: 17/07/2025.
4. O recorrente manejou o presente Recurso Inominado ante seu inconformismo contra decisão de natureza interlocutória, proferida em fase de cumprimento de sentença, que tão somente não conheceu da impugnação aviada no ID de origem 269372549, em razão de preclusão consumativa, haja vista a recorrente já ter apresentado uma primeira impugnação em momento anterior, que acabou por ser rejeitada.
5. Desse modo, considerando que a decisão impugnada confirmou o prosseguimento do cumprimento de sentença, afasta-se a recorribilidade por meio de Recurso Inominado, sendo o Agravo de Instrumento o recurso cabível, consoante disposto no art. 80, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Nesse sentido: “(...) As decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, têm natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento” (REsp 1698344/MG, Quarta Turma, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 22/05/2018, DJe 01/08/2018).
6. No caso, não há que se falar em aplicação do princípio da fungibilidade, ante a incompatibilidade de procedimentos. O Agravo de Instrumento possui pressupostos, natureza processual e procedimento distintos, o que inviabiliza qualquer saneamento na presente via, para efeito de aplicação do parágrafo único do art. 932 do CPC. Assim, diante da inadequação da via eleita para a finalidade do ato do recorrente, impõe-se o não conhecimento do recurso.
7. RECURSO NÃO CONHECIDO.
8. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa (art. 55, da Lei no 9.099/95). A exigibilidade restará suspensa em razão da gratuidade de justiça que, nesta oportunidade, fica deferida à recorrente.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.